Tribunal: TJMT
Processo: 0014697-21.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014697-21.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), UEDERSON LIMA ALMEIDA (APELANTE), TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 732.722.991-49 (VÍTIMA), SIDICLEY GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 013.882.481-90 (APELANTE), UEDERSON LIMA ALMEIDA - CPF: 046.838.431-61 (APELANTE), SIDICLEY GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 013.882.481-90 (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 14697-21.2018.811.0064 (código 683649),
originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Uederson Lima Almeida
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 70, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal. (1o Fato) c/c artigo
157,
§ 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. (2o Fato) c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal,
ao cumprimento das penas respectivas de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) mês e 11 (onze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão
no tocante à dosimetria, pugnando pela redução da pena-base para o mínimo legal
, bem como, seja considerada a atenuante da confissão espontânea preponderante sobre a agravante da reincidência.

Requer ainda, que seja aplicada apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria, nos moldes do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal
e, por fim o afastamento do concurso formal em detrimento da continuidade delitiva.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação apresentado por
Uederson Lima Almeida
,
a fim de se manter incólume a sentença condenatória, tendo em

vista que restou amplamente comprovado que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em consonância com parâmetros de proporcionalidade. (Id 8232809/8232810/823811/8232812)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Siger Tutiya, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 8525647)

“
Síntese Ministerial:

Artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c 61, inciso I e artigos 70 e 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c 61 inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal – Pleito de readequação da pena base no patamar mínimo legal por entender que a magistrada erroneamente valorou os maus antecedentes- Impossibilidade - Várias condenações definitivas anteriores ao fato, ora em apreço – Possibilidade de utilização de uma delas para valorar os maus antecedentes e a outra para fins de reconhecimento de reincidência – Não configuração de

bis in idem – Quantum de aumento fixado de acordo com o critério ideal adotado pelo STJ - Pleito de compensação integral da atenuante de confissão com a agravante da reincidência – Possibilidade – A agravante ainda que específica pode ser compensada com a atenuante, conforme atual entendimento do STJ – Pleito de aplicação de apenas uma causa de aumento na terceira fase da reprimenda, nos moldes do artigo 68, § único do Código Penal – Impossibilidade – Aumento devidamente justificado na sentença – O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já manisfestaram no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta - Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal – Pleito de afastamento do concurso formal e o

reconhecimento apenas da continuidade delitiva sob o risco de incorrer em bis in idem – Impossibilidade – O reconhecimento cumulativo do concurso formal e da continuidade delitiva não caracteriza bis in idem – No caso em tela, os fatos foram executados em momentos distintos e independente, o que permite que os institutos sejam aplicados sucessivamente e sejam empregados como causa de aumento -
Pelo parcial provimento do recurso, tão somente, para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica.
”

É o que cumpre a relatar.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020